Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PRÉVIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo de busca e apreensão sem análise de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de constituição em mora prévia ao ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a constituição em mora do devedor fiduciante após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor fiduciante configura condição de procedibilidade indispensável para a ação de busca e apreensão, devendo ocorrer antes do ajuizamento, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em não admitir a juntada de notificação extrajudicial ou comprovação de mora realizada após o início do processo, pois tal prática descaracteriza o requisito processual essencial para o desenvolvimento regular da ação.
5. Os princípios da inafastabilidade da jurisdição, economia processual e primazia do julgamento de mérito não autorizam a flexibilização da exigência de constituição em mora prévia, sendo dever do autor atender a todos os requisitos de procedibilidade antes de acionar o Judiciário.
6. O descumprimento das condições de procedibilidade justifica a resolução do processo sem exame de mérito, em observância ao disposto nos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ocorrer antes do ajuizamento da ação.
2. Não é admitida a juntada de notificação extrajudicial que, somente após a propositura da ação, tenha constituído o devedor em mora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.10.2022.